Tribunal: STF
Processo: ARE 1396049
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. LCM N. 12/99 QUE AMPLIA AOS SERVIDORES ESTÁVEIS (PELO ART. 19 DO ADCT) OS DIREITOS PREVISTOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE (CONTROLE DIFUSO) DOS ARTS. 277 E 285 DA LCM N. 12/99. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 21, I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA). DEMANDAS CONGÊNERES JÁ ANALISADAS PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. MATÉRIA SIMILAR JÁ AVERIGUADA EM ADI PELO STF. DESNECESSIDADE DE SUBMETER A QUESTÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL, AFASTADA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15). INVIABILIDADE DE CONFERIR AO AUTOR O STATUS DE EFETIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO CASO EM TELA. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA EFETIVIDADE QUE SE IMPÕE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO CRICIUMAPREV NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA”. (eDOC 11, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e XIII, 39, § 1°, e 40, § 13, do texto constitucional e ao art. 19, § 1°, do ADCT. (eDOC 15) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que estendeu ao servidor recorrido, que é estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, os efeitos da efetividade, garantindo-lhe a vinculação ao regime próprio de previdência. 



    Alega-se a inconstitucionalidade dos artigos 277 e 286 da Lei Complementar municipal 12/99, nos quais se pautou a decisão impugnada, sob o argumento de que ao estenderem ao servidor estabilizado os direitos do servidor efetivo, violaram o princípio constitucional do concurso público. 



    Destaca-se, por fim, que o servidor recorrido não preenche as condições necessárias previstas em lei para a aposentadoria vinculada ao regime próprio de previdência. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Colhe-se dos autos que o recorrido foi contratado pelo Município de Criciúma no ano de 1983 para ocupar o cargo de assessor do meio ambiente, tendo sido considerado servidor estável nos moldes do art. 19 do ADCT. Posteriormente, foi editada a LC municipal 12/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos de Criciúma) garantindo-lhe o atributo da efetividade, conforme os seguintes artigos:



    “(...)



    Art. 261 Ficam submetidos ao Regime Jurídico instituído por esta Lei Complementar, na qualidade de Servidores Públicos nos termos do art. 2º desta Lei, os servidores efetivos e estáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, os das Fundações criadas por Lei e os das Autarquias. 



    (...)



    Art. 277 Ao servidor enquadrado na forma desta Lei Complementar, são estendidos os direitos, deveres e responsabilidades do ocupante de cargo efetivo. 



    (...)



    Art. 281 Ficam garantidas as vantagens conquistadas pelos servidores até a publicação desta Lei, as quais serão transformadas em vantagem pessoal não gerando quaisquer direitos de equiparação de vencimento e/ou remuneração por parte de outros servidores. 



    (...)



    Art. 285 Os Servidores Públicos Municipais estáveis serão enquadrados automaticamente ao Estatuto, os quais gozarão de todos os benefícios previstos nesta Lei. Parágrafo Único. Os servidores de que trata o 'caput' deste artigo comporão quadro especial em extinção"



    Diante desse cenário fático, o ora recorrido requereu junto ao instituto de previdência do Município (CRICIUMAPREV) a sua vinculação como servidor efetivo. O pedido foi indeferido e, em seguida, foi-lhe determinada a transferência para o Regime Geral de Previdência Social. Por esse motivo, ajuizou ação ordinária para declaração do direito de se vincular ao CRICIUMAPREV.



    O pedido foi julgado procedente em primeira instância, nos seguintes termos: “1) Declaro que o autor é servidor efetivo do município de Criciúm desde o advento dos Arts. 261, 277, 281 e 285 da Lei Complementar Municipal 12/99. 2) Declaro que o autor ostenta a qualidade de ser segurado obrigatório junto ao CRICIUMAPREV”. (eDOC 9)



    O TJ/SC, em grau recursal, embora não tenha conferido o atributo da efetividade ao servidor, reconheceu a possibilidade de vinculação ao regime próprio de previdência do município, com base em interpretação da modulação de efeitos operada no julgamento da  
ADI 5.111/RO por esta Corte. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    De outro vértice, muito embora não seja possível conferir o status de efetivo ao cargo público ocupado pelo autor - que, como visto, conta apenas com a estabilidade concedida pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) -, ao servidor devem ser estendidos os efeitos da efetividade, sob à ótica da modulação dos efeitos.



    O mencionado entendimento decorre do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.111/RO, que, embora tenha destacado que "os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo", a Suprema Corte modulou os efeitos para que fossem resguardados os direitos dos servidores em determinadas situações (STF, ADI n. 5.111/RO, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20.9.18).



    Isso porque, na ocasião, ‘decorreram cerca de 10 (dez) anos desde a edição do dispositivo questionado, que teve redação conferida pela Lei Complementar n. 138, de 26/6/2008, período no decorrer do qual determinadas situações jurídicas foram consolidadas sob a égide do preceito impugnado’ (STF, ADI n. 5.111/RO, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20.9.18).



    Nesta toada, deve-se levar em conta que a lei municipal que enquadrou o autor no mesmo patamar dos servidores efetivos vigorou por mais de 20 (vinte) anos, tendo ingressado no serviço público em 1º.2.83, mostrando-se necessária a extensão dos efeitos da efetividade a ele, já que a constatação de que determinados dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 12/99 vão em sentido contrário à Constituição Estadual deu-se somente agora.



    Diante disso, o recurso da municipalidade deve ser desprovido no ponto, mantendo a sentença quanto à procedência do pedido para que o servidor possa figurar como segurado do CRICIUMAPREV, em observância à modulação dos efeitos destacada pela Suprema Corte ao analisar legislação congênere à presente”. (eDOC 11, p. 6)



    Daí a interposição do presente recurso extraordinário. 



    Já tive a oportunidade de analisar caso semelhante à hipótese dos autos no ARE 1.318.718, DJe 11.4.2022, ocasião na qual assentei a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da confiança legítima.



    Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que os servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, devem ser vinculados ao regime geral de previdência social.



    Todavia, como visto, a LC 12/99, que reconhecia a qualidade de efetivo ao servidor recorrido, perdurou por mais de vinte anos gerando justa expectativa de direito relacionada aos atributos da efetividade do cargo público.



    Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 



    Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Embora, o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, me parece que aqui, por suas próprias peculiaridades, também merece uma solução especial. 



    Isso porque, conforme demonstrado, o recorrido, não obstante tratar-se de servidor estabilizado nos termos do art. 19 do ADCT, encontrou-se vinculado ao regime próprio de previdência municipal por mais de 20 anos, em virtude da presunção de constitucionalidade do estatuto dos servidores municipais (LC 12/1999). É de se presumir que o recorrido tenha confiado na legislação editada pela municipalidade, não merecendo reprimenda o servidor que agiu de boa-fé, amparado pela legislação municipal. Assim, de rigor necessário que incida à espécie o princípio da confiança legítima. 



    Por fim, registro meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 



    É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados, como afiançam os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.368.785 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.3.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Investigação de agente investido em função pública sem prévia realização de concurso. Ausência, por mais de 20 anos, de impugnação pelo ente público. 4. Necessidade de flexibilização dos efeitos do ato inconstitucional, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária”. (RE 1.165.280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente